Tribunal: TJDFT
Processo: 0718988-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0718988-71.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLEUSA MARIA DE OLIVEIRA ALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistem na condenação do Distrito Federal na obrigação de fornecer transporte para tratamento de hemodiálise entre a sua casa e o local onde realiza as sessões de hemodiálise, bem como o trajeto contrário para retorno, a fim de viabilizar a continuidade do tratamento, sob pena de multa diária. Em seu recurso, a recorrente sustenta que não possui condições de uso do transporte público devido à fragilidade decorrente da doença, além dos próprios efeitos posteriores à realização da hemodiálise. Aduz que não tem condições de realizar o descolamento sozinha ou por meio de transporte particular alternativo, em razão do risco de hipotensão e de quedas. Pede o deferimento da tutela antecipada, tendo em vista a urgência que o caso requer, a fim de que o recorrido forneça transporte para realização das 03 sessões de hemodiálise, de sua residência até o local de realização de tratamento, nos termos do relatório médico acostado à inicial. É o relato do necessário. DECIDO Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, vislumbro a presença dos requisitos para sua concessão. Explico. Inicialmente, destaca-se que não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação. A parte recorrente é hipossuficiente financeiramente, nos termos da Lei, e portadora de insuficiência renal crônica (CID N18.0), submetendo-se a sessões de hemodiálise três vezes por semana, cujo tratamento é custeado pelo SUS, sendo necessário também o transporte para a concretização do tratamento, conforme relatório médico (ID 60672610). Destaca-se de referido relatório que “a utilização de transporte coletivo, na hipótese de ausência de transporte particular, oferece risco à paciente”, consistente na hipotensão pós-diálise, exigindo-se cuidados especiais de deslocamento. Em sede de cognição sumária, vislumbra-se que os problemas de saúde e as limitações físicas da parte recorrente, bem como a situação fática apresentada, demonstram a necessidade de transporte individualizado a ser fornecido pelo recorrido, para viabilizar sua locomoção adequada e realização do seu tratamento de hemodiálise que é ininterrupto, porquanto a não realização do tratamento de forma adequada está associada ao aumento de mortalidade de pacientes em diálise. Neste sentido, confira-se entendimento desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1433691, 07007542620228079000, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 6/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela, para determinar ao Distrito Federal que forneça à recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, transporte para realização das sessões de hemodiálise, de sua residência à clínica de realização do tratamento, bem como o trajeto contrário, nos termos do relatório médico acostado à inicial, ou no caso de impossibilidade, que o tratamento seja executado por iniciativa privada às expensas do recorrido. Confiro força de mandado à presente decisão. Intime-se por Oficial de Justiça o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria Estadual de Saúde/DF. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, venham os autos para julgamento. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de julho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator